Tribunal: TJSP
Processo: 2001977-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição com o julgamento de agravo de instrumento de decisão editada na fase de cumprimento de sentença. Vício inexistente. Diferença de comissões já apuradas por valor menor do devido que não se confunde com aquelas decorrentes de intermediação de vendas por valor menor, estas tidas como não consideradas pela perícia. Oportunidade para sua apuração e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição com o julgamento de agravo de instrumento de decisão editada na fase de cumprimento de sentença. Vício inexistente. Diferença de comissões já apuradas por valor menor do devido que não se confunde com aquelas decorrentes de intermediação de vendas por valor menor, estas tidas como não consideradas pela perícia. Oportunidade para sua apuração e pagamento na fase de cumprimento de sentença, uma vez tendo havido decisão no sentido de sua exigibilidade. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2001977-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRASWEY
S/A
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO,
é
embargado
PRYNG
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001977-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.553
2
Voto no 44.553
Embargos de declaração no 2001977-95.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Braswey S.A. - Indústria e Comércio
Embargada: Pryng Representação Comercial Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição com
o julgamento de agravo de instrumento de decisão editada na fase
de cumprimento de sentença. Vício inexistente. Diferença de
comissões já apuradas por valor menor do devido que não se
confunde com aquelas decorrentes de intermediação de vendas por
valor menor, estas tidas como não consideradas pela perícia.
Oportunidade para sua apuração e pagamento na fase de
cumprimento de sentença, uma vez tendo havido decisão no
sentido de sua exigibilidade. RECURSO REJEITADO.
Trata-se embargos de declaração manejados
por agravante contra o v. acórdão editado no agravo
de instrumento no 2001977-95.2020.8.26.0000, o qual
foi
tirado
do
procedimento
de
cumprimento
de
sentença editada dos autos do processo da ação
declaratória de inexistência de obrigação jurídica e
de reconvenção, pleitos esses reportados a contrato
de representação comercial.
Buscou a agravante a decretação da nulidade
da decisão que julgou a liquidação de sentença ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001977-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.553
3
acolhida de sua pretensão para reconhecimento do
acerto dos cálculos de liquidação que apresentou,
como também que sejam considerados em seu favor os
honorários de advogado estipulados de fls. 184.
Nos embargos de declaração, a agravante diz
que o v. acórdão é contraditório porque já estava
incluída, no cálculo do perito, a diferença a título
de diferença de comissões que o v. acórdão
condenatório determinou o pagamento. Logo, não
teria mais razão de ser a inclusão de valores em
acréscimo a tal título, na fase de cumprimento de
sentença.
É o relatório.
O
v.
acórdão
embargado
determinou
que
também se fizesse o pagamento das comissões por
vendas realizadas pela representante comercial,
vendas essas dadas por preço abaixo do que estava
esta autorizada, desde que fosse compensada a
diferença entre o preço autorizado e o praticado.
Com isso é de fácil entendimento que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001977-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.553
4
confunde o pagamento de comissões já feito por valor
menor do que o devido e por vendas regularmente
intermediadas, com o pagamento correspondente às
vendas que foram realizadas com bonificação, ou
seja, com preços praticados abaixo autorizado e,
portanto, com prejuízo à vendedora.
Apesar de essas intermediações não terem se
dado regularmente, o v. acórdão liquidando entendeu
que as comissões respectivas eram devidas, desde que
abatida a diferença entre o preço autorizado e o
preço
praticado
indevidamente,
até
porque
os
negócios se concretizaram e houve resultado positivo
à vendedora.
Em suma, a diferença de comissões apurada
pelo perito dizia respeito exclusivamente às vendas
intermediadas por preço correto mas que foram pagas
por valor menor do que o devido, sem, pois, dizer
respeito às comissões realizadas por preço menor do
autorizado e, portanto, sem pagamento de qualquer
contraprestação.
A
condição
para
o
pagamento
dessas
comissões tidas como não pagas, no ver do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001977-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.553
5
liquidando,
era
apenas
que
se
indenizasse
a
vendedora do prejuízo que experimentou pelas vendas
por preço abaixo do autorizado, o que se daria pela
compensação da diferença entre o preço praticado por
valor menor e o que era autorizado, portanto
abatendo-se da comissão.
Se o v. acórdão que julgou o agravo de
instrumento se equivocou nessa consideração, não é
caso de omissão ou contradição superáveis por meio
dos embargos de declaração, porque implicaria isso
erro de julgamento na valoração dos fatos da causa,
não sendo demais lembrar que não é dado ao mesmo
órgão judiciário rever o que deixou assentado, seja
pela deficiente análise da matéria probatória, seja
pela errada individualização da norma jurídica.
Assim, não tem razão a embargante na menção
de que o direito da parte contrária não fora objeto
de disposição no v. acórdão que definiu a lide, ou
que já estaria a remuneração respectiva incluída no
cálculo do perito relativo à diferença de comissões.
Em face do exposto, rejeito os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001977-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.553
6
Sebastião Flávio
Relator